Tribunal: STF
Processo: HC 238579
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Eugenio Carlo Balliano Malavasi e outros, em favor de Nivaldo Moreira Bastos, contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2107359-SP.



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática, por duas vezes, do delito previsto no artigo 121, § 2°, I e IV, do Código Penal. Após regular instrução, adveio sentença de pronúncia. Submetido o feito ao “julgamento Popular, o Colendo Conselho de Sentença entendeu pela condenação do paciente, tendo sido estabelecida a pena no patamar de 42 (quarenta e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, em razão de incurso no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, por duas vezes, nos termos do artigo 69 do Código Penal (e-STJ fls. 1125/1136).” (p. 3)



    Após parcial provimento à apelação e ao recurso especial defensivo, a pena do paciente foi dimensionada para 24 anos de reclusão, como incurso no art. 121, § 2º, IV, do CP, por duas vezes, em concurso material.



    Informam que “foi interposto agravo regimental a fim de que fosse dado provimento em maior extensão ao recurso especial, declarando-se a nulidade do v. acórdão que julgou a apelação defensiva e os embargos de declaração opostos (diante da negativa de vigência aos artigos 381, inciso III e 619 do Código de Processo Penal), do julgamento popular do paciente (por negativa de vigência aos artigos 478, inciso I e 479, ambos do Código de Processo Penal), ou para que se promova nova análise dosimétrica na terceira fase (em face da negativa de vigência ao artigo 71, do Código Penal) (e-STJ fls. 1445/1461).” (p. 4) O agravo regimental foi desprovido.



    Também esclarecem que “foi interposto recurso extraordinário (e-STJ fls. 1500/1525), no entanto, negou-se seguimento ao recurso, em relação aos artigos 5º, XLVI, XLVII e LV, da Constituição Federal, e, quanto ao artigo 5º, XXXVIII, a, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, não o admitiu (e-STJ fls. 1545/1553). Interpôs-se agravo regimental (e-STJ fls. 1558/1568), porém, foi negado provimento (e-STJ fls. 1585/1591).” (p. 5) O feito transitou em julgado em 10/01/2024. 



    Nesta Corte, os impetrantes reiteram os argumentos formulados perante o STJ, aduzindo a ocorrência de nulidade no Julgamento Popular que culminou com a condenação do paciente, vez que utilizado argumento de autoridade pelo Ministério Público que maculou o convencimento dos Jurados que compuseram o Conselho de Sentença, ensejando em prejuízo revelado na condenação criminal.



    Requerem, liminarmente, sejam sobrestados os efeitos do trânsito em julgado da ação penal até o julgamento final deste writ. No mérito, pugnam pela concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a nulidade do argumento de autoridade utilizado pelo Ministério Público em Plenário do Júri, por contrariedade ao artigo 478, I, do Código de Processo Penal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Acerca da utilização de argumento de autoridade pelo Ministério Público no Tribunal do Júri, a Quinta Turma do STJ, ao apreciar o AgRg no Agravo em Recurso Especial, assim consignou:



    “Ainda, não vislumbro ofensa ao art. 478, I, do CPP, pois a jurisprudência desta Corte Superior entende que o rol de vedações previsto no dispositivo é taxativo, não comportando interpretação ampliativa. A propósito:



    [...]



    No presente caso, o Tribunal de origem consignou que "da análise da ata de julgamento, conclui-se que o representante do Ministério Público apenas entregou aos jurados cópia do relatório de autoria da autoridade policial e mencionou que as decisões judiciais já lhes haviam sido entregues" (e-STJ, fl. 1.305).



    Com efeito, os supostos argumentos de autoridade a que se refere a defesa não correspondem a qualquer das hipóteses elencadas no texto legal (decisão de pronúncia, decisões que admitem a acusação ou uso de algemas). Inviável, portanto, o pretendido reconhecimento da nulidade, consoante o entendimento jurisprudencial acima referenciado.



    Fora isso, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.



    Com relação à ofensa do art. 479 do CPP, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal), o que, efetivamente, não ficou demonstrado nestes autos. A propósito, confiram-se os seguintes julgados:



    [...]



    Como bem fundamentou o Tribunal de origem, o órgão de acusação exibiu aos jurados a fotografia de uma arma de fogo apenas para mostrar o tipo de arma que foi utilizada no crime a fim de explicar o seu mecanismo de funcionamento, bem como a defesa se utilizou do mesmo expediente para exibir aos jurados obra literária sobre balística forense (e-STJ, fl. 1.307).



    Assim, não ficou demonstrada a ocorrência de prejuízo acerca da nulidade apontada. Portanto, incide o enunciado da Súmula 523/STJ, segundo o qual no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prejuízo para o réu. “ (eDOC 16, p. 80-81)



    Da análise dos excertos citados, verifica-se que o STJ assentou que o “Ministério Público apenas entregou aos jurados cópia do relatório de autoria da autoridade policial e mencionou que as decisões judiciais já lhes haviam sido entregues” (eDOC 16, p. 80).



    O art. 478 do CPP assim dispõe:  



    “Art. 478.  Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)



    I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)



    II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)” 



    Assim, o relatório produzido pela autoridade policial e a mera referência à existência de decisão judicial não estão previstos no art. 478, I, do CPP, de modo que não se vislumbra flagrante ilegalidade no presente caso. 



    Extrai-se do julgado a compreensão de que as restrições argumentativas previstas no artigo 478 do CPP são taxativas, não sendo, portanto, passíveis de extensão por interpretação do órgão julgador.



    Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ROL TAXATIVO.AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 213.075 AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.5.2022). (grifei)  



    “HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PENAL. HOMICÍDIO. TRANSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ART. 478 DO CPP. ROL TAXATIVO. PRECLUSÃO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS, QUESTÃO QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. PENA CORRETAMENTE FIXADA. ORDEM DENEGADA. I – A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal habeas corpus impetrado em substituição a recurso ordinário. Precedentes. II – As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, conforme dispõe o art. 571 do Código de Processo Penal. III – As partes poderão fazer a leitura de documento juntados aos autos durante o julgamento plenário no Tribunal do Júri, desde que observem o disposto nos arts. 478 e 479 do CPP. IV - Para se chegar à conclusão de que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é contrário à prova dos autos, imprescindível sua valoração, o que não é possível em sede de habeas corpus. V – A dosimetria está em harmonia com o que determina o art. 59 do Código Penal. Ademais, não é arbitrária ou teratológica a permitir que o Supremo possa alterá-la. VI – Ordem denegada” (HC 137.182, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2016). (grifei)



    Saliento que “as alegações de nulidade em decorrência do descumprimento das normas contidas no art. 478 do Código de Processo Penal devem ser interpretadas com prudência e rigor, exigindo-se a comprovação de prejuízo à defesa” (RHC 213.705 AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 23.5.2022). Nessa mesma linha: RHC 118.006, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.4.215; HC 133.106 AgR/MA, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17.9.2018 ; HC 193.640/PE, Monocrática, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26.4.2021).



    Estabelecidas as premissas pelas instâncias antecedentes, inviável, nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, o amplo revolvimento do contexto fático-probatório, a fim de chegar a conclusão diversa. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente